Tribunal: TJPA
Processo: 0006594-16.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006594-16.2018.8.14.0040

APELANTE: VALE DOS CARAJAS PARK HOTEL LTDA - EPP

APELADO: FRANCE LIDUINA DOS SANTOS GARCIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006594-16.2018.8.14.0040

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELANTE: VALE DOS CARAJAS PARK HOTEL LTDA – EPP

ADVOGADOS: BRUNO CARDOSO DA CUNHA OAB/PA 665-A E ANDREIA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB/PA 13.228-A

APELADO: FRANCE LIDUINA DOS SANTOS GARCIA

ADVOGADO: VICTOR LEAL PIMENTEL OAB/PA 98-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE DE TERRA - LOTEAMENTO NÃO REGULARIZADO - AUSÊNCIA DE REGISTRO –VIOLAÇÃO AO ART. 37 LEI N. 6.766/1979 – NULIDADE DO CONTRATO - EFEITOS
EX TUNC
- RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
–RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS SEM RETENÇÃO. INDENIZAÇÃO DE BENEFEITORIAS. TAXA DE FRUIÇÃO. CABIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALE DOS CARAJÁS PARK HOTEL
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do contrato, em razão da 2ª etapa do loteamento Vale do Carajás, não ter autorização municipal nem registro no cartório, afrontando o que dispõe o art. 37, da Lei

6.766/1979, devendo as partes voltarem ao
status quo ante
, com a devolução do imóvel, a restituição dos valores pagos sem retenção, a indenização das benfeitorias e o pagamento da taxa de fruição nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, movida por si em desfavor de FRANCE LIDUÍNA SANTOS GARCIA.

Em suas razões recursais (ID 2299816 - Pág. 1 a 9) o recorrente defende a declaração da validade do contrato, alegando que o terreno está regularizado. Requer ainda a condenação do apelado ao pagamento da multa compensatória de 3,5% do valor atualizado do contrato, conforme cláusula 16°; a retenção de 30% dos valores das parcelas pagas e indenização de 0,5% ao mês a título de fruição sem qualquer abatimento em tal valor, inseridos de juros legais e correção monetária, como também, a indenização das benfeitorias sejam realizadas conforme convencionado na cláusula 17ª, mas apenas das benfeitorias necessárias, diante da má-fé da apelada, e ao final apuradas através de liquidação de sentença.

Contrarrazões apresentadas (ID 2299817 - Pág. 1 a 6), pugnando o autor pelo desprovimento da Apelação.

É o relatório que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Analisando os autos, verifico a irregularidade no objeto contrato, tendo em vista que não há nos autos documento que comprove o registro ou autorização do poder público ao loteamento. Logo, trata-se de um negócio com violação expressa ao art. 37 da lei 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano), que dispõe: “É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado”.

Em que pese o contrato de compra e venda do terreno localizado no Loteamento Vale dos Carajás – 2ª Etapa no município de Parauapebas, constar nos autos, assim como outros documentos referentes ao imóvel, não é possível concluir que houve a autorização ou aprovação do registro do loteamento referente a 2ª etapa, área onde estaria localizado o terreno objeto da avença, bem como que se procedeu ao registro imobiliário da área, após a aprovação, nos termos da Lei 6.766/79.

Nesse contexto, diante da configuração da nulidade do contrato de promessa de compra e venda, não há como reconhecer possibilidade jurídica no pedido da parte autora.

Nesse passo, é forçoso reconhecer de ofício, como fez acertadamente o Juízo de 1º Grau, a nulidade do instrumento contratual, nos termos do art. 168, parágrafo único do CC e entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE DO CONTRATO. OBJETO ILÍCITO.1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do CPC.2. Não ofende o princípio da congruência a procedência de pedido feito em emenda à inicial.3
. É nulo contrato que negocia imóvel em parcelamento irregular, por se tratar de objeto ilícito. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 520.261/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016)

PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. LOTEAMENTO NÃO REGULARMENTE INSCRITO. LEI N. 6.766/79. E NULA A CLÁUSULA DE RESCISÃO (ART. 39). O LOTEADOR NÃO TEM AÇÃO SEM APRESENTAÇÃO DOS REGISTROS E CONTRATOS (ART. 46). RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
(REsp 35,649⁄SP, Rel. Ministro NILSON NAVES, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/1994, DJ 19/12/1994, p. 35308)

A decretação de nulidade do negócio jurídico enseja o retorno das partes ao estado anterior da coisa, de modo que a posse do imóvel deve ser devolvida ao promitente-vendedor, e os valores pagos devem ser devolvidos ao adquirente, sem retenção de taxa administrativa e sem retenção do bem. Sendo que na atualização dos valores, deve incidir apenas correção monetária, não havendo que se falar em inadimplência ou mora de quaisquer das partes.

Não obstante a irregularidade na celebração do negócio, não se pode olvidar que a parte adquirente realizou o pagamento de 53 parcelas, (ID 2299707 - Pág. 39), no entanto, tornou-se inadimplente.

Desse modo, ainda que se trate de contrato nulo, com vistas a conferir tratamento justo e igual entre as partes e em atenção à vedação ao enriquecimento ilícito, é medida que se impõe: a devolução da quantia paga pelo adquirente sem descontos e multas, bem como a indenização por eventuais benfeitorias/acessões, realizadas de boa-fé; assim como o pagamento de taxa de fruição pelo adquirente, pelo uso do bem, a partir do momento em que tornou-se inadimplente, uma vez que a posse passou a ser, a partir da inadimplência, injusta.

Assim, mostra-se razoável o percentual ajustado pelas partes e determinado na sentença, de 0,5% ao mês do valor atualizado do contrato, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação, imitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) o valor a ser restituído a título de parcelas pagas.

Corroborando desse entendimento:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL LOTEADO. PARCELAMENTO IRREGULAR. FALTA DE REGISTRO. NULIDADE DO CONTRATO.

1. Ação de resolução de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel loteado sem o devido registro do loteamento. 2. Ilicitude do objeto do contrato de promessa de compra e venda por disposições legais expressas da Lei n.º 6.766/79 (arts. 37 e 46) diante da ausência de regularização do loteamento sem registro ou aprovação pelo Poder Público. 3. Precedentes jurisprudenciais específicos desta Corte e dos Tribunais de Justiça do Distrito Federal e do Rio Grande do Sul.

4. A nulidade do contrato acarreta o retomo dos litigantes ao "status quo ante", devendo ser reconhecida de ofício pelo juiz e gerando efeitos "ex tunc".

5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ. REsp 1304370/SP, Rei. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença na sua integralidade, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024